Tribunal: TJSP
Processo: 1500856-22.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500856-22.2018.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
WELINGTON KENDERSON PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO para diminuir a pena
imposta a WELINGTON KENDERSON PEREIRA, para 6 (seis) anos, 2 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor
mínimo legal. No mais, subsiste a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500856-22.2018.8.26.0530 -Voto no 43.336
2
VOTO RELATOR No 43.336
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1500856-22.2018.8.26.0530
APELANTE: WELINGTON KENDERSON PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 5a VARA CRIMINAL
WELINGTON KENDERSON PEREIRA APELA da
sentença de fls.442/448, da lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. Ilona Marcia
Bittencourt Cruz, que o condenou à pena de seis (06) anos, dez (10) meses e
vinte e oito (28) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento
de vinte e oito (28) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime
previsto no artigo 157, caput e 157, caput, c.c. 14, II, na forma do artigo 71,
caput, todos do Código Penal.
Inconformado, postula a reforma da sentença,
visando sua absolvição por insuficiência de provas com fulcro no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela fixação
do regime semiaberto para início de cumprimento de pena (fls.485/495).
Regularmente processado o recurso, o Ministério
Público apresentou contrarrazões às fls.498/502.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls.523/531, opinou pelo não provimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o apelante, no dia 18 de
outubro de 2018, por volta das 11 horas, no estabelecimento comercial
denominado "Auto Posto Javari de Ribeirão Preto Ldta", subtraiu para si,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500856-22.2018.8.26.0530 -Voto no 43.336
3
mediante grave ameaça praticada contra a vítima E.R.C.F., frentista do local, a
quantia de R$179,00, pertencente à mencionada pessoa jurídica, representada
pelo gerente L.N.G.
Consta ainda, que no mesmo dia, mas às 12 horas
e 45 minutos, no posto de combustível "Posto Café Costa e Silva", o apelante
tentou subtrair para si, mediante grave ameaça contra M.A.S., o valor
aproximado de R$300,00 em espécie, somente não consumado tal delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade restou comprovada, consoante auto
de prisão em flagrante delito (fls.01/09), pelo boletim de ocorrência (fls.11/14),
pelo auto de exibição e apreensão (fls.15/16), pelo auto de entrega (fls.17),
bem como, prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Ouvido em Juízo o apelante confessou a prática
delitiva, alegando que portava apenas um simulacro de arma de fogo, negando
o uso de uma faca.
Com efeito, a vítima E.R.C. F, funcionária do Auto
Posto Javari, reconheceu o apelante em Juízo, sem sombra de dúvidas, como
sendo o autor da prática delitiva. Trabalhava no caixa quando foi abordada
pelo apelante, que munido de uma arma de fogo, exigiu a entrega do dinheiro.
A vítima M.A.S. gerente do Auto Posto Costa e Silva
declarou que o apelante anunciou o assalto ao frentista do posto. Um guarda
municipal que estava à paisana tomava café na loja de conveniência e
presenciou toda a ação, rendendo o roubador. Não estava no local dos fatos
no momento do roubo, porém, reconheceu pelas imagens das câmeras de
segurança o apelante, que inclusive havia efetuado outros roubos no
estabelecimento em outras ocasiões. Em Juízo, reconheceu o réu
seguramente, como sendo o autor da prática delitiva.
O guarda municipal Carlos Henrique Arantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500856-22.2018.8.26.0530 -Voto no 43.336
4
confirmou em Juízo que estava na loja de conveniência do Auto Posto Café
Costa e Silva, quando percebeu a aproximação de um rapaz em uma bicicleta,
que sacou algo, que parecia uma arma de fogo. Percebendo que se tratava de
um roubo, tentou abordá-lo. O apelante resistiu à prisão e, com o uso de força
moderada, conseguiu detê-lo e recuperou o dinheiro subtraído.
As testemunhas de acusação Selvito de Souza Filho
e Jesuino Ferreira da Rocha, investigadores de polícia, declararam que o réu
já era conhecido nos meios policiais, pois estava sendo investigado pela
prática de vários delitos de roubo, inclusive uma tentativa de latrocínio,
tratando-se de pessoa de extrema periculosidade. Na delegacia, ele foi
prontamente reconhecido pelas vítimas dos dois postos de gasolina e admitiu
a prática dos roubos.
Como se pôde observar, diante do depoimento
seguro das vítimas e testemunhas, de rigor a condenação do réu pelos crimes
de roubo e roubo tentado.
Não há que se cogitar de insuficiência de provas,
tampouco questionar o valor probante da declaração das vítimas, já que
apresentaram seus depoimentos seguros e em perfeita harmonia com as
demais provas dos autos. Acrescente-se, ainda, que a palavra da vítima
prepondera, já que ela teve contato direto com o roubador, não se
vislumbrando qualquer motivo que a fizesse mentir ou acusar um inocente.
Assim:
PROVA CRIMINAL Roubo Palavra da vítima coerente,
segura e afinada com os demais elementos existentes nos
autos Prevalecimento sobre a do réu Recurso não provido
JTJ 252/445.

Acresça-se ainda, os depoimentos dos policiais, os
quais
apresentaram-se
uniformes
e
incontroversos
ao
descreverem
pormenorizadamente os fatos, não se vislumbrando motivo para incriminarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500856-22.2018.8.26.0530 -Voto no 43.336
5
falsamente o recorrente. Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria
um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a
normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto
isso não ocorre e desde que não defendam interesse próprio,
mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a
informar o convencimento do Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a
Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
Destarte, as teses defensivas não merecem guarida,
e o édito condenatório, nos moldes como lançado, era mesmo imperativo.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Observado o disposto no artigo 59 do Código Penal,
fixou-se a pena base acima do mínimo legal para ambos os delitos, na fração
de 1/3, fundamentando o douto magistrado, nas circunstâncias judiciais
desfavoráveis do increpado, bem como, pelos maus antecedentes que possui
(fls.127), não comportando reparos.
Na segunda fase da dosimetria, presente a
circunstância
agravante
da
reincidência, (feitos no 0001934-08.2015,
0955342-88.2012, 0008292-86.2015, 0959684-45.2012, 0052417-52.2009 e
1522/09 - fls. 115, 126/127, 128, 133), e a atenuante da confissão, a douta
magistrada entendeu aquela como preponderante, majorando a reprimenda na
fração de 1/3 e na sequência, diminuindo no patamar de 1/6 pela confissão.
No entanto, é entendimento deste Relator, assim como da Colenda Câmara
Julgadora, na esteira dos Tribunais Superiores, a compensação entre referidas
circunstâncias, o que ora procedo.

Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500856-22.2018.8.26.0530 -Voto no 43.336
6
STF: “Não constitui ilegalidade o fato de a sentença considerar
as circunstâncias judiciais a que se refere o art. 59 do Código
Penal, para só depois aumentar a pena-base, em razão da
reincidência, compensando-a com a atenuante da confissão
espontânea.” (JSTF 204/325).
Na fase derradeira, foi corretamente reconhecido o
concurso formal de crimes, nos termos do artigo 71 do Código Penal, sendo a
pena do delito mais grave, majorada de 1/6.
Destarte, a reprimenda do increpado resulta
definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal.
O regime fixado para o cumprimento da pena foi o
fechado, o que será mantido, pois se tratando de roubo, mencionado regime
revela-se o mais consentâneo ao atendimento das finalidades da pena, quais
sejam, prevenção e repressão de crimes. Ademais, trata-se de infração
repugnante que desassossega a sociedade e causa traumas profundos. Além
disso, presente a agravante da reincidência, não há falar em fixação de regime
semiaberto.
Assim:
STJ: “O condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da
pena de reclusão sempre em regime fechado, independentemente da quantidade da pena aplicada” (RSTJ89/385).
Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito ou sursis, eis que tal medida não se mostra
recomendável e suficiente à prevenção e repressão do delito, consoante artigo
44, inciso III, do Código Penal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO para diminuir a pena imposta a WELINGTON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500856-22.2018.8.26.0530 -Voto no 43.336
7
KENDERSON PEREIRA, para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal. No
mais, subsiste a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
WALTER DA SILVA

Relator